Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Verifico a necessidade de que o apelante debata uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O réu, em tese, deve alegar toda a matéria de defesa na contestação. A possibilidade de deduzir novas alegações é restrita a fatos supervenientes ou questões de ofício (art. 336 e 342 do Código de Processo Civil). O apelante apresenta alguns temas de mérito na apelação, como a ausência da garantia de evicção, a não configuração do dano moral e os honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença. Esses são temas de mérito e, portanto, aparentemente incompatíveis com a decretação da revelia por força da preclusão e do princípio que proíbe a inovação recursal. O apelado mencionou essa impossibilidade nas contrarrazões (id 63893465, p. 62). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de apresentar defesa de mérito em sede recursal após a decretação da revelia, especialmente a respeito dos temas: 1) a ausência da garantia de evicção; 2) a não configuração do dano moral; e 3) os honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator